Tribunal: TJMT
Processo: 0018848-33.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018848-33.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES (APELADO), FAGNER ANDRADE MARQUES (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE CONCEICAO MIRANDA (APELADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (VÍTIMA), WELLINGTON GONCALVES DE QUEIROZ MORAES (VÍTIMA), WALDECY MARQUES DA SILVA QUEIROZ (VÍTIMA), FAGNER ANDRADE MARQUES - CPF: 055.357.221-03 (APELADO), RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 015.467.941-07 (APELADO), ALEXANDRE DA CONCEICAO MIRANDA - CPF: 049.446.321-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Corrupção de menores. Receptação. Recurso ministerial. Prescrição da receptação. Provas insuficientes. Absolvição mantida. Concurso formal entre roubo majorado e corrupção de menores. Uma ação e dois crimes distintos. Mantido. Indenização por danos materiais e morais causados à vítima. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida que absolveu o primeiro apelado de roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor e condenou o segundo por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e o terceiro por roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a condenação; o reconhecimento do concurso material entre os delitos [roubo majorado e corrupção de menor] e a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) provas insuficientes para condenação; 2) configuração de concurso material; 3) indenização por danos às vítimas; 4) prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

1. ‘
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença e este julgamento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente”.

2. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

3.
Há concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do roubo majorado, constatando- e, assim, uma só ação para a prática de dois crimes
.

4. A indenização por danos materiais afigura imperativa
“quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória”
.

5. A condenação por danos morais dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz da causa fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus

operandi
do delito.

6. Esta e. Câmara manteve a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em situação semelhante [prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo].

7. A Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, de modo que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeira do acusado.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente.

Teses de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória.

2. A ausência de reconhecimento pelas vítimas, bem como o fato de não terem sido apreendidos bens da vítima na posse do apelado ocasionam dúvidas quanto ao envolvimento no delito.

3.
“Há concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do roubo majorado, constatando- e, assim, uma só ação para a prática de dois crimes”

4. A indenização por danos materiais afigura imperativa
“quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória”.

5. A condenação por danos morais dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz da causa fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus

operandi
do delito

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V, 110, § 1º, 157, § 2º, I e II, 180, 61, I; CPP, arts. 386, II e VII, 387, IV; L. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0008834-14.2016.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 15.8.2022;
TJMT, AP 0020466-02.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024; AP 0001559-39.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2024; TJMT AP 1000063-76.2021.8.11.0038 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.2.2024; STJ, HC nº 330.550/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.5.2016; REsp n. 2.173.062/PI, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025; TJMG, AP NU 10351180015494001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 4.12.2019.

Doutrina
relevante citada
:
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018848-33.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S): FAGNER ANDRADE MARQUES

RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES

ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MIRANDA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0018848-33.2017.8.11.0042), que absolveu FAGNER ANDRADE MARQUES de roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor - art. 157, §2º, I e II, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 - e condenou ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MIRANDA por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 180,
caput
, do CP - e RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES por roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, §2º, I e II, e art. 244-B da Lei 8.069/90 – (ID 280979366 – fls. 110/130).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para condenação; 2) ocorreram “
duas condutas distintas
” entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor; 3) há “
pedido expresso de pagamento de indenização

a título de reparação dos danos sofridos pelas vítimas
”.

Requer o provimento para: 1) condenar FAGNER ANDRADE MARQUES por roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor; 2) aplicar o concurso material entre os delitos [roubo majorado e corrupção de menor] praticados por FAGNER ANDRADE MARQUES e RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES; 3) condenar os apelados “
ao pagamento da indenização prevista no do art. 387, IV, do CPP
” (ID 280979367 – fls. 127/144).

ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MIRANDA suscita a “
prescrição da pretensão punitiva
” em relação ao delito de receptação, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 280979380).

FAGNER ANDRADE MARQUES e RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 280979375 e 280979397).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Roubo Majorado. Corrupção de Menores. Receptação. Ação penal jugada parcialmente procedente. Insurgência Ministerial. 1) Preliminar de prescrição da pretensão punitiva aventada em contrarrazões, em favor do réu Alexandre da Conceição Miranda, em relação ao crime de receptação que lhe foi imputado. Ocorrência. Transcurso de mais de seis anos após a prolatação da sentença, sem interposição de recurso ministerial visando à majoração da pena. Extinção da punibilidade configurada. 2) Apelo Ministerial: a) Pretendida a condenação do réu Fagner Andrade Marques nos termos da denúncia. Necessidade. A prova carreadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais civis, a apreensão de parte da res furtiva na posse do réu, e a localização das armas de fogo utilizadas no crime, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos. O arcabouço probatório é robusto o suficiente para embasar a condenação do referido réu pelos crimes de roubo e corrupção de menores, ante a efetiva participação do adolescente nos fatos. Delito de natureza formal, cuja configuração se dá com a participação do menor, independentemente da ocorrência de outros resultados. b) Pedido de aplicação do concurso material entre os crimes de corrupção de menores e roubo. Possibilidade, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e têm objetivos jurídicos distintos. c) Pleito de condenação dos réus a reparação dos danos causados às vítimas. Possibilidade. Existência de pedido expresso na denúncia e nas alegações finais [...] 3) Conclusão: Parecer pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do réu Alexandre da Conceição Miranda, em relação ao crime de receptação, e pelo provimento do apelo ministerial, com a reforma da sentença para condenar o réu Fagner Andrade Marques pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, nos termos da denúncia, aplicando-se o concurso material entre os delitos, e também condenar os réus Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues e Fagner Andrade Marques ao pagamento de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados às vítimas.”
(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça - ID 284039376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou o apelado ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MIRANDA por receptação a 1 (um) ano de reclusão - art. 180 do CP -
, cuja sentença fora publicada em 5.6.2018 (ID 280979366 – fls. 110/130)

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V),

Por efeito, operou-se a prescrição intercorrente, visto que entre a data da publicação da sentença [5.6.2018] até o julgamento deste recurso data transcorreram mais de 4 (quatro) anos, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelado (CP, art. 110, § 1º).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença e este julgamento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente.”
(AP nº 0008834-14.2016.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 15.8.2022)

Com essas
considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MIRANDA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade de ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MIRANDA, a pretensão recursal delimita-se aos apelados FAGNER ANDRADE MARQUES e RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n° 479040 - SIMP N° 002794-007/2017-, que sustenta a presente denúncia, que, no dia 19 de maio de 2017, por volta das 16:40 horas, EM UMA OBRA, SITUADA NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante violência física e grave ameaça exercida com duas armas de fogo, sendo uma municiada, calibre ponto 32 S&W long, da marca Rossi, e a outra de calibre 38 S&W special, da marca Ojangüren y Vidosa, ambas com numeração raspada, os denunciados RODRIGO ROBERTO E FAGNER subtraíram para si3: [...]

Em concurso material, no mesmo dia (19.05.2017) horário, local e contexto fático do crime descrito acima descrito, com unidade de desígnios, os denunciados RODRIGO ROBERTO E FAGNER corromperam o adolescente MAIDSON, porque com Ele praticaram o grave delito patrimonial. [...]

No dia 19 de maio de 2017, por volta das 20:30 horas. NA REGIÃO DA MATA, DO BAIRRO SUCURI, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado ALEXANDRE adquiriu e ocultou em proveito próprio o veículo Ford/Ranger Xl, cor prata, placa OAR-9758, de propriedade da vítima WELLINGTON, que sabia ser produto de crime de roubo, ocorrido no mesmo dia. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]

A CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS:

RODRIGO ROBERTO, NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, Ie II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI N 8.069/1990 E ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.

FAGNER, NAS PENAS DO ART. 157, § 2°, I e II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/1990 E ART. 69 DO CÓDIGO PENAL e ART. 61, INCISO I (REINCIDÊNCIA).

ALEXANDRE, NAS PENAS DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. [...]”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça - ID

280979359 – fls. 1/10)

O Juízo singular
absolveu FAGNER ANDRADE MARQUES e condenou ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MIRANDA e RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES,
nos seguintes termos:

“
[...] Dito isto, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse da coisa subtraída, não importando se o delinquente teve ou não a posse tranquila da res furtiva. É suficiente, pois, que os bens sejam retirados da esfera de disponibilidade da vitima, mediante violência ou grave ameaça, para a consumação do roubo. [...]

Desse modo, verifico demonstradas a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores imputado ao acusado RODRIGO, visto que restou evidenciado que ele com o auxilio do menor MAIDSON praticaram o crime de roubo duplamente majorado, sendo induvidosa a participação ativa deste no fato delituoso descrito na exordial acusatória. [...]

Do réu FAGNER ANDRADE MARQUES [...]

Assim, analisando o conjunto probatório, conclui-se que não ficou provada autoria criminosa do acusado FAGNER referente este crime de roubo. A vista disso deve ser aplicado o principio constitucional da não culpabilidade previsto no artigo 5°. inciso LVII, da Constituição Federal, e considerando que um dos efeitos do estado de inocência no processo penal é a absolvição, conclui-se a consagração constitucional do principio processual do in dubio pro reo, onde o jus libertatis do acusado prevalece sobre o jus puniendi do Estado. [...]

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO ATRIBUIDO O RÉU ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRANDA. (art. 180, caput, do Código Penal). [...]

Em análise do acervo probatório restou demonstrado que o réu ALEXANDRE, efetivamente, incorreu de maneira dolosa na prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual resta impossível sua absolvição. Logo, presentes todos os elementos do fato típico supracitado, inclusive o subjetivo, tendo o acusado agido de forma livre e consciente, vulnerando preceito primário de norma penal incriminadora, não lhe socorrendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação é medida que se impõe.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2°, incisos I e Il, do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B da Lei 8.069/90. CONDENO ainda o réu ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRANDA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 180 do Código Penal. Outrossim, ABSOLVO o acusado FAGNER ANDRADE MARQUES haja vista não haverem provas da existência do fato, o que faço fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 do Código Penal).

Como dito acima, em razão do novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, em havendo a figura típica da corrupção de menores praticados com outros crimes contra a pessoa e também patrimonial, aplicar-se-á a regra do concurso formal de delitos, uma vez que a corrupção se deu em razão da prática dos delitos retrocitados (REsp 1648534/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

Diante do exposto acima, a teor do que reza o artigo 70 do Código Penal, tendo o acusado, mediante uma ação, praticado dois crimes distintos (roubo e corrupção de menores), aplicar-se-lhe a mais grave das penas cabíveis aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. [...]”

(
Silvana Ferrer Arruda – ID 280979366 – fls. 110/130).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 280979359 – fls. 18/19), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 280979359 – fls. 29/30), Termo de Entrega (ID 280979359 – fls. 31/33), Auto de Avaliação Indireta (ID 280979359 – fls. 89), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jean Fernandes Camargo, investigador de Polícia (ID 280979359 – fls. 14/17), Bruno Rafhael de Freitas, investigador de polícia (ID 280979359 – fls. 20/23), Weliton Divino de Almeida, policial militar (ID 280979359 – fls. 24/26), Wellington Gonçalves de Queiroz Moraes, vítima (ID 280979359 – fls. 27/28), Waldecy Marques da Silva Queiroz, vítima (ID 280979359 – fls. 32/33), Luciana Paula de Almeida, testemunha (ID 280979359 – fls. 36/37), Michele Neves da Costa, testemunha (ID 280979359 – fls. 38/39), Joelmo Fernando Curvo, policial militar (ID 280979359 – fls. 40/41), Antônio Pinto de Figueiredo, investigador de polícia (ID 280979359 – fls. 116/118), Maidson Tavares Taques, adolescente (ID 280979359 – fls. 124/125), e procedeu-se os interrogatórios de RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES, apelado (ID 280979359 – fls. 44/46), FAGNER ANDRADE MARQUES, apelado (ID 280979359 – fls. 50/52), ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRAND, apelado (ID 280979359 – fls. 56/58).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Jean Fernandes Camargo e Bruno Rafhael de Freitas, a testemunha Luciana Paula de Almeida e interrogados os apelados RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES, FAGNER ANDRADE MARQUES, ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRAND (Relatório Mídias – ID 280977095).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se na inicial acusatória que FAGNER ANDRADE MARQUES e RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES [apelados] e Maidson Tavares Taques [adolescente] subtraíram 1 (um) veículo Ford/Ranger XL, cor prata, placas “OAR-9758”, uma escada de alumínio, 2 (dois) maçaricos, 3 (três) celulares e uma aliança, no dia 19.5.2017, por volta das 16:40 horas, em uma “
obra
” situada no bairro Duque de Caxias, Cuiabá, com emprego de arma de fogo [apreendida] e concurso de pessoas. Em ato contínuo, FAGNER ANDRADE MARQUES vendeu o automóvel a ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRAND [apelado], o qual possuía conhecimento da origem ilícita do bem quando o adquiriu (ID

280979359 – fls. 1/10).

Na Delegacia de Polícia, Wellington Goncalves de Queiroz Moraes e Waldecy Marques da Silva Queiroz [vítimas] reconheceram apenas RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES [apelado] e o adolescente Maidson Tavares Taques como autores do roubo (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 262544266 - fls. 15).

Frise-se que o apelado FAGNER ANDRADE MARQUES negou participação no cometimento do delito e não foi apreendido qualquer objeto subtraído em sua posse (Relatório Mídias - ID 280977095).

No contexto, a ausência de reconhecimento pelas vítimas
[Wellington Goncalves de Queiroz Moraes e Waldecy Marques da Silva Queiroz], bem como o fato de não terem sido apreendidos bens da vítima na posse do apelado ocasionam dúvidas quanto ao envolvimento de FAGNER ANDRADE MARQUES no delito (TJMT, AP 0020466-02.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024; AP 0001559-39.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal - 3.10.2024).

Se o
“juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio ‘in dubio pro reo’. Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(TJMT AP 1000063-76.2021.8.11.0038 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.2.2024)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado FAGNER ANDRADE MARQUES por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Em relação
a RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES, verifica-se que o juiz da causa aplicou o concurso formal entre os delitos sob o fundamento de que “
o acusado, mediante uma ação, praticado dois crimes distintos (roubo e corrupção de menores), aplicar-se-lhe a mais grave das penas cabíveis aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
” (ID 280979366 – fls. 110/130).

Nota-se que o apelado e o adolescente Maidson Tavares Taques agiram com unidade de desígnios para subtração dos bens descritos no Termo de Exibição e Apreensão (ID 280979359 – fls. 18/19).

Com efeito,
“há concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do roubo majorado, constatando- e, assim, uma só ação para a prática de dois crimes [...]”.
(STJ, HC nº 330.550/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.5.2016).

Adote-se julgado deste e. Tribunal:

“
Reconhecida a unidade de desígnios, impõe-se providência de ofício para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, conforme entendimento consolidado do STJ.
” (AP nº 0038258-09.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.12.2024)

Logo, o concurso formal entre os delitos [roubo majorado e corrupção de menor] deve ser mantido, nos termos do art. 70 do CP.

Quanto à reparação de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, o órgão ministerial postulou a fixação de “
valor da reparação dos danos
material
e
moral
, se existente, a ser pago pelos Acusados em benefício das Vítimas e/ou seus familiares/herdeiros
”, na denúncia (ID 280979359 – fls. 1/10), e reiterou o pedido nas alegações finais (ID 280979366).

O Juízo singular indeferiu o pedido sob a assertiva de que estaria “
concluída a pobreza, situação que pode ser auferida do fato de ter sido defendido através da Defensoria Pública
”, em relação ao apelado (ID 280979366 - fls. 110/130).

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juízo singular, (TJMT, Enunciado Criminal nº 14).

Nessa linha, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença, por danos materiais pressupõe três requisitos cumulativos, quais sejam:

1)
“o pedido expresso na inicial”;
2)
“a indicação do montante pretendido”;
e

3)
“a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção, 8.11.2023).

Consta do Auto de Avaliação Indireta que a soma dos valores dos bens subtraídos [1 (um) veículo Ford/Ranger XL, uma escada de alumínio, 2 (dois) maçaricos, 3 (três) celulares e uma aliança] totaliza R$ 75.497,96 (setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) – (ID 280979359 – fls. 96). Todavia, o veículo, avaliado em R$ 71.026,00 (setenta e um mil e vinte e seis reais), foi apreendido e restituído sem avarias às vítimas (Termo de Exibição e Apreensão – ID 280979359/ fls. 18/19).

No caso, a importância de R$ 4.471,96 (quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), correspondente ao preço dos objetos não recuperados, afigura-se proporcional para fixação da indenização diante do exato prejuízo material sofrido pelas vítimas.

Com efeito, a indenização por danos materiais afigura imperativa
“quando o bem subtraído não foi recuperado e há pedido expresso do parquet na peça acusatória”
(TJMS, AP nº 0015264-93.2013.8.12.0001, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, 27.2.2018).

Em sua vez, a condenação por danos morais dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz da causa fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus

operandi
do delito (TJMT, Enunciado Criminal nº 14-A).

Note-se que a vítima Wellington Gonçalves de Queiroz Moraes relatou, na Delegacia de Polícia, que, durante a execução do roubo, foi submetido a ameaça sob a mira e arma de fogo, inclusive tendo um dos autores puxado o gatilho “
mas a arma acabou falhando”
(fls. 35).

Atente-se que esta e. Câmara manteve a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em situação semelhante [prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo] (AP nº 0014385-02.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 31.10.2023).

Consigne-se que a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, de modo que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeira do acusado (TJMT, AP nº 1008371-41.2020.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, 18.8.2021; TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Logo, o apelado RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos patrimoniais - R$ 4.471,96 (quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos) - e morais - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - a título de reparação às vítimas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para:

1) condenar o apelado RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES aos pagamentos de R$ 4.471,96 (quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos) a título de danos patrimoniais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para reparação de danos morais, corrigidos na forma da lei a partir deste acórdão até o efetivo pagamento.

2)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MIRANDA em relação à corrupção de menor por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem com nota ao Juízo da Execução para que analise eventual ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrene (CP, arts. 109, V, e 110, § 1º), do delito de corrupção de menor, entre a data da sentença e a publicação deste acórdão, em relação a RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025